Tribunal: TJBA
Processo: 8027822-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027822-58.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, DANIELI DA CRUZ SOARES

APELADO: Bruno Cerqueira Peleteiro

Advogado(s)
:
Bruno Cerqueira Peleteiro

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SMARTWATCH. DISPLAY AVARIADO. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reformando sentença de primeiro grau para julgar improcedente pedido de substituição de produto e indenização por danos morais. O caso trata de consumidor que, ao buscar reparo para display de relógio inteligente (Apple Watch Series 3), recebeu como única alternativa a substituição integral do aparelho ("recompra") mediante pagamento de valor expressivo, sob a alegação de inexistência de peças para conserto isolado do componente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no julgado quanto à análise da prova documental que demonstra a recusa de fornecimento de peças de reposição; (ii) se a oferta de substituição da unidade completa satisfaz o dever legal previsto no art. 32 do CDC; e (iii) se os efeitos da inversão do ônus da prova foram devidamente considerados na análise da disponibilidade de componentes no mercado nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se omissão no acórdão embargado ao considerar que o autor não provou a recusa no fornecimento de peças. O laudo técnico (ID 71275688) é categórico ao afirmar que a solução para as fissuras no display seria o "reparo da unidade completa" por custo elevado, o que mascara a inexistência de displays avulsos para reposição.

4. O art. 32 do CDC impõe aos fabricantes o dever de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. A imposição de substituição de todo o aparelho em razão de avaria em peça específica configura prática abusiva e violação ao dever de assistência técnica pós-venda.

5. Operada a inversão do ônus da prova, cabia à fabricante demonstrar que disponibiliza a peça de reposição (display) de forma isolada no mercado brasileiro, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a defender a validade de sua política de troca total.

6. O desvio produtivo do consumidor, forçado a judicializar a questão diante da resistência da fornecedora em cumprir a lei e ordens judiciais liminares, enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Tese: A inexistência de peças de reposição para componentes específicos de produtos duráveis dentro de sua vida útil, forçando o consumidor à substituição integral da unidade mediante pagamento elevado, configura violação ao art. 32 do CDC e enseja a substituição do bem e indenização por danos morais.

8. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação da ré, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 32 e art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027822-58.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante,
Bruno Cerqueira Peleteiro
e como embargado,
Apple Computer Brasil Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher o recurso, com efeitos infringentes, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, ata registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09